Tribunal: STF
Processo: ARE 1554099
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Criação Publicidade de São Pedro LTDA – ME e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DIRECIONAMENTO IRREGULAR DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL POSSIBILIDADE PRETENSÃO À PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PERDA DO CARGO PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos corréus (Eduardo Speranza Modesto e Criação Publicidade de São Pedro Ltda.-ME); b) rejeição da matéria preliminar e prejudicial, arguida pela parte ré, relacionada à prescrição da pretensão ao ressarcimento ao Erário Público e a inadequação da via processual eleita. 2. No mérito da lide, ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, caracterizado. 3. Nulidade dos contratos administrativos, celebrados entre a Municipalidade e a parte corré, Criação Publicidade de São Pedro Ltda.-ME, reconhecida. 4. Vedação legal à participação nos certames, reconhecida. 5. Inteligência dos artigos 9º, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e 105 da Lei Orgânica do Município de São Pedro. 6. Indevido direcionamento e favorecimento da pessoa jurídica, corré. 7. Prática de ato de improbidade administrativa, com violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 8.429/92. 8. Irregularidade, ilegalidade e nulidade, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 9. Dever de ressarcimento do prejuízo ao Erário Público, reconhecido. 10. Proporcionalidade da multa civil aplicada, comportando a respectiva manutenção. 11. Adequação das demais penalidades aplicadas, parcialmente reconhecida. 12. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, para a dosimetria das sanções cabíveis. 13. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 14. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida, ratificada. 16. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.”



    (Apelação nº 1000775-70.2015.8.26.0584, relator: des. Francisco Bianco, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 22.02.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 37, §5º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Nas razões do apelo extremo, o recorrente limitou-se a a apresentar um tópico genérico, denominado “Da relevância geral e jurídica da matéria discutida”. Somente na petição do agravo é que a parte recorrente veicula uma preliminar acerca da repercussão geral, ainda assim, genérica. 



    Com efeito, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No entanto, ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento.



    Em primeiro lugar, o acórdão está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, especificamente ao decidido no ARE 843989 (relator: Ministro Alexandre de Morais. j. em 18.08.2022), leading case do tema 1.199 da Repercussão Geral. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Nota-se, portanto, a necessidade de comprovação do elemento subjetivo (no caso, o dolo) para configuração de ato de improbidade administrativa. No caso em tela, foi apurada a conduta dolosa dos acusados. Confira-se trecho da sentença (id: fd4fa25e):



    “No entanto, além da ilegalidade, a sucessão de graves irregularidades e circunstâncias, todas devidamente comprovadas nos autos, demonstram estar-se diante de fatos que não se limitaram a tangenciar a forma da lei, senão atentar contra as regras e princípios da Administração Pública, com procedimento e atos manifestamente ímprobos, ainda que dano ao erário não se tenha comprovado. 



    Frise-se, como se verá, que a improbidade não decorre apenas do fato do parentesco, por si, senão desse fato associado a circunstâncias objetivas que maximizaram o prejuízo aos princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade próprios da licitação, a exemplo da baixa adesão de concorrentes locais do mesmo ramo de negócio e reiteradas prorrogações sem referência do mercado, tornando exclusiva a prestação do serviço de interesse público municipal pela sociedade empresária corré. 



    [...]



    O elemento subjetivo [o dolo ou a culpa grave] está presente, pois não se admite que o prefeito e seus auxiliares diretos desconheçam a lei local e regras básicas da administração. Ademais, com a contratação direta com particular impedido, não há como elidir o dolo dos responsáveis pelo procedimento e atos pertinentes. 



    Com efeito, diante de tantas irregularidades beneficiando a mesma pessoa - inexiste nos autos prova de outras prorrogações de contrato administrativo fundado em semelhante parecer -, não se pode qualificar o comportamento adotado como decorrente de mero equívoco, distinguindo-se da mera inabilidade ou mesmo incompetência do agente público a efetiva improbidade administrativa configurada.”



    (Processo nº 1000775-70.2015.8.26.0584, juiz de Direito: Rodrigo Pinati da Silva, 2ª Vara, Foro de São Pedro, TJSP)



    O Tribunal de origem, da mesma forma, destacou a presente do dolo na conduta dos agentes (id: 6d85dfb6):



    “A prova documental demonstra a nulidade dos procedimentos licitatórios e, por via de consequência, a celebração dos respectivos contratos, direcionados à pessoa jurídica, Criação Publicidade de São Pedro Ltda. ME, presidida e gerenciada, efetivamente, pela parte Peterson Damaceno, a despeito da exclusão do quadro societário, em 2.005, cuja situação é incontroversa e não foi objeto de impugnação específica.



    Ademais, a pessoa jurídica, ignorando as hipóteses de impedimento, previstas no artigo 9º, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, no artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São Pedro, participou de diversos procedimentos licitatórios (Convites nº 56/2005; 90/2006; 66/2011), sobrevindo a posterior adjudicação dos respectivos objetos.



    Além disso, os elementos constantes dos autos comprovam o seguinte: a) restrição à competitividade do certame, mediante a convocação do número mínimo exigido na modalidade convite; b) favorecimento da parte corré nos procedimentos licitatórios (Convite nº 56/2005 e 66/2011), mediante a convocação, além da própria interessada, de empresas estabelecidas fora do Município; c) prorrogação imotivada da sessão de julgamento do procedimento referente ao Convite nº 66/2011; d) ausência de publicidade com relação à nova data para o julgamento das propostas; e) sucessivas prorrogações dos contratos administrativos, desacompanhadas de motivação idônea (fls. 317/332; 367/372; 452/454; 503/505); f) ausência de motivação para o aditamento do Contrato nº 91/2011 (Convite nº 66/2011), no valor de R$ 18.750,00 (fls. 610/611).



    Como se vê, tais circunstâncias, conjuntamente consideradas, são suficientes, repita-se, para a demonstração inequívoca do favorecimento irregular da pessoa jurídica. E, tal benesse, além de frustrar a competitividade dos certames, viola, à evidência, os princípios que regem a Administração Pública (legalidade, moralidade e impessoalidade)



    No mais, é inquestionável, ainda, o estreito vínculo de confiança mantido entre as partes corrés (Peterson Damaceno e Eduardo Modesto), ante as diversas nomeações para o exercício de cargos públicos em comissão, na vigência de mandatos municipais.



    Daí porque, plenamente caracterizado o ato ímprobo e a infração prevista no artigo 11 da Lei Federal nº 8.429/92, que melhor descreve a conduta da parte ré, tal como reconhecido na r. sentença proferida na origem.” (grifo nosso)



    Assentada, portanto, a prática de ato doloso de improbidade administrativa, em conformidade com o tema 1.199 da Repercussão Geral. 



    Ademais, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem, acerca do elemento subjetivo e das sanções aplicadas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1089664 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe 14-03-2018)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Prescritibilidade. 3. Modalidade dolosa do ato de improbidade assentada pelo Tribunal de origem. Discussão sobre a natureza do ato. Súmula 279. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1142089 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Pleno, DJe 05-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente